Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703582-97.2020.8.07.0000 Agravante SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Agravado(a) SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS DECISÃO A agravante SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. (“AGRAVANTE”), devidamente qualificada nos autos em epígrafe, em que contende com SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS (“AGRAVADA”), requerem a retirada do presente agravo de instrumento da pauta de julgamento virtual do dia 06.05.2020, nos termos dos arts. 122 e seguintes do Regimento Interno deste E. TJDFT1 e da Portaria no GPR 1848/2016, arts. 2o e seguintes2 , requerendo o seu julgamento em sessão ordinária do Colegiado. Nos termos do art. 4o, IV, da Portaria GPR 1029, de 16/5/2018, não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os feitos que tiverem pedido de sustentação oral. Ocorre que, o artigo Art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal, estabelece que, não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Entretanto, considero que seja direito do advogado de qualquer das partes acompanhar o julgamento presencialmente,independentemente de poder ou não sustentar oralmente perante os julgadores. Seja em agravos, seja em embargos de declaração, enfim. Obséquio que se presta à transparência que deve existir no âmbito do Poder Judiciário, notadamente quando da prática de atos processuais que muitas vezes decidem o direito dos litigantes. Retire-se o feito da sessão virtual, incluindo-o na primeira presencial que houver. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargador João Egmont Relator